Tribunal: TJMT
Processo: 0005870-61.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005870-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), NILCE CASTRILLON DO CARMO (APELANTE), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), NILCE CASTRILLON DO CARMO (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO E PROVEU O ADESIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL
IN RE IPSA
- JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - COMPENSAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO BANCO BMG DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DE
NILCE CASTRILLON DO CARMO PROVIDO
.

Verificado que a realização de perícia grafotécnica não foi requerida na fase de especificação de provas, resta evidente a preclusão do direito a prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais ou em sede de contestação, e tampouco decidida pelo Juízo
a quo
, por se tratar de inovação recursal.

Sem apresentar o contrato ou demais documentos que poderiam comprovar a contratação do empréstimo consignado, que deram ensejo aos descontos questionados no processo, razão não assiste à instituição bancária.

Como não restou comprovada a contração do empréstimo em discussão, é de concluir que os descontos realizados são ilegais, devendo ser restituído em dobro ao consumidor, em razão da má-fé do banco apelado, consoante § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Não há de se falar em compensação de valores se a ré não logrou êxito em comprovar êxito em comprovar o efetivo recebimento do montante pelo consumidor, bem como a sua origem.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S/A (“BMG”)
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débito combinada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais nº
0005870-61.2016.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
NILCE CASTRILLON DO CARMO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexistente o empréstimo do contrato n.º *AA1116724061* - CX: 97479 - PS: 86 - DC: 210418123 - BMG; determinando ao réu a devolução em dobro do valor de R$ 23.342,36 (vinte e três mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, acrescido de juros e 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, caso não seja acatada a preliminar recursal aventada, pugna pelo reconhecimento da regularidade da contratação, inexistência de danos materiais e morais, incidência de aplicação dos juros de mora à indenização por danos morais a partir da citação, bem como pela compensação do valor depositado na conta da autora.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e, subsidiariamente, caso não seja acatada a preliminar contra recursal aventada, requer o desprovimento do recurso interposto.

A autora ainda interpôs Recurso de Apelação Adesivo pugnando pelo reconhecimento do evento danoso como termo inicial para a fixação dos juros de mora em relação ao dano material e moral.

Em suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação Adesivo, a ré reitera os as alegações apresentadas em seu recurso, reforçando acerca da incidência de aplicação dos juros de mora à indenização por materiais a partir da citação.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS MÔNICA LOPES DE MENDONÇA – OAB Nº 162292 E
THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA – OAB/MT Nº 17009.

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

A parte apelante sustenta que no presente caso ocorreu cerceamento de defesa, haja vista ter a parte autora sustentado falsidade da assinatura aposta no contrato objeto da lide sem que fosse produzida nos autos prova pericial grafotécnica a fim de conferir sua autenticidade.

Verifica-se que o Juízo
a quo
deu por encerrada a fase postulatória e determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

Dada a oportunidade, a parte autora requereu tão somente a realização da audiência de instrução e julgamento para que houvesse o depoimento pessoal da parte ré; e a réu nada requereu.

Acrescenta-se, não foi requerida a prova pericial no contrato discutido pelo réu no momento oportuno, operando-se a preclusão em relação a tal questão. É assim que decide o Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
PRODUÇÃO DE PROVAS
.
PRECLUSÃO
. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
." (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)." Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)

Dessa forma, não tendo sido requisitada a realização da prova pericial grafotécnica em momento oportuno pela ré, agiu corretamente o Juízo
a quo
ao julgar o processo.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Aduz a apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade pois “
não foi possível identificar, em nenhuma das trinta e nove laudas que formam o recurso, qualquer impugnação ao argumento chave da sentença recorrida, qual seja: a desídia processual quanto ao ônus da prova que lhe incumbia ou argumentos válidos capazes de infirmar as alegações da autora, sobretudo quanto à alegada regularidade dos descontos em folha de pagamento ou mesmo a comprovação de que referida contratação originária tem origem em cartão de crédito supostamente utilizado pela autora
”.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença recorrida, nos autos da Ação Anulatória de Débito combinada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0005870-61.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexistente o empréstimo do contrato n.º *AA1116724061* - CX: 97479 - PS: 86 - DC: 210418123 - BMG; determinando ao réu a devolução em dobro do valor de R$ 23.342,36 (vinte e três mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, acrescido de juros e 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Prefacialmente, convém destacar que, conforme apresentado em Petição Inicial, por estar a autora sofrendo perda gradativa de memória por ser portadora de doença neurodegenerativa, passou o controle financeiro de seus proventos e de sua conta bancária aos seus filhos.

Assim, conforme narrado, ao conferirem os proventos da autora, observaram a existência de descontos no holerite do benefício da pensão, especificado como “Banco BMG - Consignação BGN/BMG” no valor de R$ 788,19 (setecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos), ao qual a autora desconhece a origem.

Ao buscaram informações, obtiveram cópia de um contrato denominado “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito”, supostamente pactuado em 1.º de março de 2011, como sendo o documento que originou os descontos impugnados.

A autora aduz que desconhece a pactuação apresentada bem como que nunca ocorreu a transferência para a sua conta bancária do valor informado no contrato em referência.

A ré e apelante, por sua vez, menciona que a autora celebrou o contrato de cartão de crédito

n.º 211207760, tendo ainda sido realizado saques com o referido cartão.

Instrui sua defesa com um contrato diverso ao apresentado pela autora, supostamente pactuado em 27 de janeiro de 2011, bem como comprovante depósito via TED teoricamente destinado à conta da autora.

Ocorre que, não obstante as alegações apresentadas em Contestação, a instituição bancária não trouxe aos autos documentos hábeis a corroborar com suas alegações, ônus que lhe competia.

Conforme dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, sem apresentar o contrato ou demais documentos que poderiam comprovar a contratação do empréstimo consignado, que deram ensejo aos descontos questionados no processo, razão não assiste ao apelante.

A instituição bancária, apesar de mencionar que os valores eram devidos a uma contratação de cartão de crédito, não junta aos autos qualquer documento apto a corroborar com suas alegações.

Ainda, de maneira oposta ao apresentado em sua Contestação, a apelante argui em seu recurso acerca de suposto Contrato de Refinanciamento, apresentando recortes ou
prints
de documentos produzidos unilateralmente.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Portanto, não conheço da tese invocada acerca de suposto Contrato de Refinanciamento, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Acerca do comprovante de depósito via TED, este não faz referência aos fatos apresentados pela autora, que comprova por meio de extrato bancário a inexistência de depósito do banco remetente no valor de R$ 12.623,07 (doze mil seiscentos e vinte e três reais e sete centavos).

No que tange à alegação de ter cumprido o dever de informação, requisito elencado no Código de Defesa do Consumidor, em respeito ao
pacta sunt servanda
, sequer anexou aos autos documento válido a fim de comprovar a contratação dos serviços, não tendo guarida sua alegação.

A falta de prova da contratação, portanto, demonstra o ato ilícito decorrente dos descontos indevidos, e, consequentemente, a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

Sendo ilegítima a contratação do suposto empréstimo consignado, faz jus a autora ao ressarcimento da quantia indevidamente descontada, devendo ser restituído em dobro à apelada, em razão da má-fé da instituição bancária apelante, conforme dispõe o § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS
.
RESITUIÇÃO EM DOBRO
. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 3. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 4.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)
. 7. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1000341-26.2019.8.11.0110, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

Desse modo, considerando o caso em tela, deve ser confirmada a condenação da ré a título de danos materiais a fim de que a ré proceda a devolução correspondente ao dobro do valor indevidamente descontado do holerite da autora, e comprovado nos autos, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A respeito do dano moral, cumpre registrar que se configura pelo próprio ato ilícito de desconto indevido em folha de pagamento, em decorrência de empréstimo consignado sem anuência do contratante, porquanto trata-se de supressão de verba de caráter alimentar.

Desta maneira, evidenciada a ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado, não é necessária a demonstração em juízo do dano moral, que decorre, frisa-se, da própria ilicitude do fato.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste i. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
-
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO
- ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC -
DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL
- DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
-
DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - VALOR MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se
injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente
em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.
Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano
. Deve ser mantida a indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1041615-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que deve ser mantido o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado ao comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, é sabido que seu termo deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em se tratando da correção monetária, acerca do dano material, esta deve incidir a partir da data de seu desembolso e, em relação ao dano moral, esta deve incidir a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça. Este é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3.
No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

Em relação à compensação dos valores, tendo em vista que a apelante não logrou êxito em comprovar o efetivo recebimento do montante de R$ 12.623,07 (doze mil seiscentos e vinte e três reais e sete centavos) pela autora, bem como a sua origem, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Adesivo.

Em razão da sucumbência recursal, condeno a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e, considerando o estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 17 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação “
Anulatória de Débito
” proposta pela autora NILCE CASTRILLON DO CARMO contra o réu BANCO BMG S.A., tendo por objeto, conforme delimitado na exposição inicial, o contrato de empréstimo registrado sob o seguinte código: “
*AA1116724061* - CX: 97479 - PS: 86 - DC: 210418123
”, cujas parcelas, no valor de R$ 788,19, vêm sendo descontadas mensalmente no holerite da autora desde março de 2011.

A autora NILCE circunstanciou, em síntese, que, ao revisar os descontos que andavam sendo feitos diretamente em sua folha de pagamento, deparou-se com os inexplicáveis descontos feitos mês a mês em favor do BMG, por intermédio da empresa Consignum Gestão de Margem Consignável, sendo que, ao entrar em contato com esta última para esclarecer a situação, recebeu, em resposta, a indicação de que os descontos seriam oriundos do referido contrato *AA1116724061* - DC: 210418123, este que, porém, jura desconhecer e que, como indica os diversos erros no preenchimento do instrumento contratual (grafia do nome, nº do RG, endereço da contratante e etc), muito provavelmente é fruto fraude bancária (cf. Id. nº 90827985 - pág. 8/11); com a petição inicial, entre outros documentos, trouxe aos autos cópia da documentação que lhe foi fornecida pela empresa Consignum, onde se vê a cópia do instrumento do “
Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito
”, registrado sob o código
“
*AA1116724061* - CX: 97479 - PS: 86 - DC: 210418123
”,
c
elebrado em 01.03.2011, especificando o empréstimo de R$ 23.863,15
, a ser pago em 60 p
arcelas de R$ 788,19 (cf. Id. nº 90954022 - pág. 10 ao 90954023 - pág. 3).

O réu BMG objetou, afirmando, de forma direta e lacônica, que os descontos questionados são legítimos porque originados de “
contrato de cartão de crédito, tendo ela
(isto é, a autora)
realizado saques com o referido cartão de

nº 211207760
”, e, nesse sentido, asseverou que “
as assinaturas apostas no contrato e na procuração constante dos autos são idênticas, não havendo falar em fraude
”, e que, “
por se tratar de um cartão consignado, realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo da autora realizar o pagamento do restante da fatura, fato que nunca o fez e desta forma os valores negociados e ora cobrados são devidos
” (cf. Id. nº 90954043), e, a fim de comprovar a sua tese de defensa, instruiu o feito com instrumento do “
Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha
”, registrado sob o código “
*AA1112655716* - CX: 78118 - PS: 73 - DC: 211207760
”, c
elebrado em 22.01.2011, especificando o empréstimo de R$
55.375,34, a ser pago em 60 p
arcelas de R$ 1.867,25 (cf. Id. nº 90954044 - pág. 1/5), que,
como se nota, não possui qualquer correspondência com os dados do contrato mencionado na petição inicial, e que, além disso, se fosse o caso, mostraria que o débito teria se originado diretamente de empréstimo consignado, e não de saque por meio de cartão crédito, circunstâncias estas simplesmente negligenciadas e ignoradas pela exposição do BMG, que em momento algum estabeleceu qual seria o liame
entre o contrato que juntou aos autos com aquele
mencionado na exposição inicial.

Igual cenário de inconsistências é visto ao se analisar o outro documento que veio aos autos com a contestação, qual seja, a cópia do
“
TED ‘E’ Ficha de Compensação nº
211207760
”, no valor de R$ 12.623,07 (cf. Id. nº 90954045 - pág. 2), pois, aqui, primeiro, não há elemento que permita identificar a data da emissão/processamento do TED; segundo, o valor ali indicado não corresponde nem ao contrato de empréstimo referenciado na inicial (R$ 23.863,15), nem ao apontado na própria contestação (R$
55.375,34); terceiro,
o valor ali indicado não corresponde a qualquer crédito constante na conta corrente da autora durante o mês março de 2011, data em que supostamente ocorreu a celebração do contrato objeto da lide (“
*AA1116724061* - CX: 97479 - PS: 86 - DC: 210418123
”), conforme se verifica do extrato bancário referente à conta corrente nº 10.628-3, ag. 0667, Banco do Brasil (cf. Id. nº 90954023 - pág. 9 e 10).

Registra-se, ainda, que, intimado a especificar interesse na dilação probatória, o réu Banco BMG nada requereu e nem acrescentou outros documentos aos autos (cf. Id. nº 90957457 - pág. 3 e 4), e, nas alegações finais, reafirmou que os documentos que apresentou nos autos (instrumento contratual e o comprovante de transferência) são mais do que suficientes para demonstrar a existência e validade da contratação, bem como a legalidade dos descontos impugnados nos autos (cf. Id. nº 90957481).

Sobretudo em razão da ausência de impugnação efetiva à queixa exposta na petição inicial, diante da discrepância e ausência de correlação entre o objeto de discussão da lide e a tese de defesa ofertada em contestação, sobreveio sentença dando a seguinte solução à controvérsia:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Anulatória de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais ajuizada por Nilce Castrillon do Carmo em desfavor de Banco BMG S/A para:

a) Declarar inexistente o empréstimo contrato nº *AA1116724061* - CX: 97479 – PS: 86 – DC: 210418123 – BMG.

b) Determinar ao requerido à devolução em dobro do valor de R$ 23.342,36 (vinte e três mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos).

c) Condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

d) Condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”

Então, agora, somente após o revés em 1º Grau, o réu BMG resolveu dedicar um pouco mais de sua atenção à situação discutida nos autos, abandonando a retórica genérica e deslocada de que os débitos questionados seriam legítimos porque oriundos de contração válida e efetivo uso do seu serviço de cartão de crédito, e partindo para nova tese de que o contrato discutido na lide, na verdade, refere-se a um refinanciamento de anterior contrato de empréstimo celebrado pela autora NILCE, este que não corresponde ao contrato que trouxe aos autos com a contestação, mas sim a um outro negócio firmado entre as partes - até então esquecido no fundo de alguma de suas gavetas, porém, oportunamente localizado antes da interposição recursal. E, nessa perspectiva, explicou que “
a apelada celebrou o contrato de fls. 61/65, em 01/03/2011, cujo valor liberado fora de R$ 23.308,18, contudo, em razão do refinanciamento autorizado a Sra. Nilce, teve disponibilizado em sua conta bancária apenas o valor de RS 6.190,34, sendo a diferença de RS 17.117,84 utilizada para quitação do contrato anterior
”
(cf. Id. nº 90957490 ao 90957492).

Portanto, conforme se depreende
de per si
dos contornos da narrativa traçada até aqui, não há crítica a ser feita à conclusão exposta no voto proferido pelo i. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias quanto ao fato de que os fundamentos recursais do réu BMG estão pautados, e inteiramente estribados, em incabível e inaceitável inovação recursal.

É defeso ao recorrente suscitar questão não submetida ao crivo do Juízo de 1º Instância, não sendo sequer admissível conhecer de inovação da lide em grau recursal, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da eventualidade e estabilização do processo, logo, mostra-se absolutamente descabida a tática empregada pelo réu/apelante de optar pela superveniente mudança do enfoque da defesa que vinha sustentando nos autos e, por conseguinte, dos próprios contornos da discussão meritória. Lembrando, ainda, nesse particular, que a juntada de documentos inéditos em grau recursal implica em violação ao art. 434 do CPC, uma vez que essas provas poderiam (e deveriam) ter aportado aos autos com a contestação ou, no mais tardar, durante a fase de dilação probatória.

Só seria possível a apresentação de novos documentos caso se tratasse de prova que a parte não tinha acesso em momento anterior (CPC, art. 435) ou, quando muito, se eles fossem meramente complementares, jamais essenciais a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, como é o caso dos autos.

Nas palavras do eg. STJ, “
consoante a jurisprudência e o uníssono escólio doutrinário, para a preservação da própria garantia do contraditório e da ampla defesa das partes, em se tratando de elementos de convicção não secundários, ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata que diga respeito diretamente ao objeto do pedido, deve o interessado colacionar aos autos os documentos na primeira oportunidade
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1424936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 07/11/2017, DJe 18/12/2017).

Fosse pouco, ainda que se admitisse a nova e inédita discussão proposta pelo Banco BMG, remanesceria inconsistência que certamente conduziriam à rejeição da sua tese defensiva, cito, por exemplo, o mais óbvio, que é o fato de não vir aos autos, acompanhando a peça recursal, o instrumento do suposto contrato de empréstimo originário - que teria sido refinanciado por meio da celebração do contrato objeto da lide -, mas sim, e tão somente,
prints screen
de partes das disposições contratuais no bojo das razões recursais, ou, então, ligado à própria discussão de mérito, o fato de no instrumento do contrato objeto da lide (
“
*AA1116724061* - CX: 97479 - PS: 86 - DC: 210418123
”) constar cláusula prevendo que o
vencimento da 1ª parcela ocorreria somente em 20.04.2011 (cf. Cláusula 3º, item “l” – cf. Id. nº 90954022 - pág. 11), porém, como se sabe, os descontos aqui discutidos começaram em março daquele ano (03/2011).

Pelo exposto, acompanho o posicionamento do eminente Relator, e voto pelo desprovimento do apelo interposto pelo réu BANCO BMG, como também secundo a sua posição quanto ao provimento do apelo adesivo interposto pela autora NILCE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021